Tribunal: TJSP
Processo: 1012760-16.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição creditícia. Inexigibilidade do débito objeto da lide. Ausência de comprovação da relação jurídica ensejadora do apontamento realizado. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição creditícia. Inexigibilidade do débito objeto da lide. Ausência de comprovação da relação jurídica ensejadora do apontamento realizado. Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385 do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012760-16.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARINA
CASCAIS BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012760-16.2018.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 30354 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1012760-16.2018.8.26.0007
APELANTE: CARINA CASCAIS BISPO (Assistência Judiciária)
APELADO: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP
COMARCA: SÃO PAULO F. ITAQUERA 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. LUIZ RENATO BARIANI PERES
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Restrição creditícia.
Inexigibilidade do débito objeto da lide. Ausência de comprovação
da relação jurídica ensejadora do apontamento realizado.
Pretensão indenizatória indevida. Preexistência de outros registros
desabonadores em nome da autora. Incidência da Súmula no 385
do C. STJ. Inocorrência de abalo moral passível de ser indenizado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 311/313 de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a “ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos
morais” movida por CARINA CASCAIS BISPO em face de ITAPEVA VI
MULTICARTEIRA
-
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito e de
todo o débito a este vinculado. Julgou improcedente o pedido condenatório por danos
morais. “Dada a sucumbência recíproca (art. 85, §14, do Código de Processo Civil), fixo
os honorários advocatícios no total de 20% do valor corrigido dado à causa, cabendo aos
patronos de cada parte 50% sobre o aludido valor”.
Apela a autora (fls. 317/325) por defender a inaplicabilidade da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012760-16.2018.8.26.0007 -Voto no
3
385 do C. STJ ao caso. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 330/335.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Foi reconhecida na r. sentença a inexigibilidade do débito questionado
pela autora e a consequente irregularidade do apontamento de seu nome no cadastro de
inadimplentes promovido pelo réu.
Contudo, não há que se falar em indenização por dano moral.
Isso porque o documento de fls. 22/24 demonstra que a autora não
possuía ficha imaculada, eis que preexistente e não excluída, à época de ocorrência do
apontamento discutido, outra anotação desabonadora em seu nome, efetuada por “Banco
Bradescard S/A” no valor de R$953,36 e por “Banco Losango S/A”, no valor de R$175,09,
circunstância que afasta a ocorrência de dano moral, pois quem já tem ficha financeira
maculada por inadimplência, não pode, após a nódoa e legítima, dizer-se ofendido
moralmente por outros lançamentos feitos.
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes.
A apelante não trouxe aos autos nenhuma decisão retirando a eficácia dos
apontamentos. A anotação ativa ao tempo da inclusão da que está sendo discutida nestes
autos, sem pronunciamento judicial que lhe retire a efetividade, é o suficiente para o
afastamento da indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012760-16.2018.8.26.0007 -Voto no
4
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
Sentença
de
improcedência. Recurso da autora Ausência de prova da
existência dos débitos apontados perante os cadastros restritivos
Negativação indevida. Reforma da sentença, para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito, sendo indevida a respectiva
inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos. Existência
de anotações anteriores, cuja ilegitimidade não fora comprovada
documentalmente, em momento oportuno Impossibilidade de
indenização por dano moral Incidência da Súmula 385 do STJ
Recurso PROVIDO EM PARTE.(g.n) (TJSP Apelação no
1005343-75.2019.8.26.0007
Relator Des. Spencer Almeida
Ferreira 38a Câmara de Direito Privado j. 30/09/2019)”.
Não cabe neste ponto a regra da inversão do ônus probatório, uma vez
que impossível ao réu, que não realizou o outro apontamento, saber da sua legitimidade ou
não.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, diante do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida às fls. 29.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator